Tribunal: TJSP
Processo: 2093931-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÕES NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DA EMBARGANTE – RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OMISSÕES NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.